Tribunal: TJSP
Processo: 2248535-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de constituição de servidão de passagem – Decisão agravada que reconheceu excesso de execução, determinou a correção monetária do depósito prévio – Admissibilidade – Os depósitos realizados antes e depois do mês de referência da indenização fixada devem ser uniformizados para a finalidade de pagamento da justa indenização, sob pena de enriquecimento

Ementa:
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de constituição de servidão de passagem – Decisão agravada que reconheceu excesso de execução, determinou a correção monetária do depósito prévio – Admissibilidade – Os depósitos realizados antes e depois do mês de referência da indenização fixada devem ser uniformizados para a finalidade de pagamento da justa indenização, sob pena de enriquecimento ilícito – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248535-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é agra-
vante JOSE LUIZ BUCH, é agravado GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248535-78.2019.8.26.0000 -Voto no 30.854-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2248535-78.2019.8.26.0000.
Comarca de AMÉRICO BRASILIENSE 1a Vara Juíza Lívia Antunes Caetano.
Agravante:
JOSÉ LUIZ BUCH.
Agravada:
GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S/A.
VOTO No 30.854.1
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A-
ção de constituição de servidão de passagem Decisão a-
gravada que reconheceu excesso de execução, determinou a
correção monetária do depósito prévio Admissibilidade
Os depósitos realizados antes e depois do mês de referência
da indenização fixada devem ser uniformizados para a fi-
nalidade de pagamento da justa indenização, sob pena de
enriquecimento ilícito Decisão confirmada Recurso de
agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida
nos autos do incidente de cumprimento de sentença, em ação de constitui-
ção de servidão de passagem, 2 decisão que acolheu, em parte, a impugna-
ção oposta pela agravada, reconheceu excesso de execução porque os depó-
sitos inicial e complementar não foram corrigidos monetariamente.
Sustenta que as alegações da agravada na impugnação
contrariam a decisão transitada em julgado, que determinou que o saldo de-
vedor, a diferença entre a indenização (R$ 6.465,37) e o depósito prévio (R$
4.631,05), qual seja, a quantia de R$ 1.834,32, deve ser atualizada desde a
data da avaliação, novembro/2007; a decisão transitada em julgado, portan-
to, não determinou atualização dos depósitos inicial e complementar, dife-
rentemente, fixou em quantia certa o valor pendente de pagamento (R$
1.834,32 para novembro/2007), não tendo havido insurgência, nesse ponto,
por parte da agravada. Pleiteia o provimento do recurso, para que a impug-
1 Reproduzida a fls. 134/135.
2 Feito no 0001451-47.2017.8.26.0040.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248535-78.2019.8.26.0000 -Voto no 30.854-JV
3
nação oposta pela agravada seja rejeitada e, em consequência, afastada a
condenação do agravante no pagamento de honorários advocatícios.
Agravo recebido; informações dispensadas, com resposta
da agravada. 3
Fundamentação
Sustenta o agravante que a sentença fixou a indenização
em R$ 6.465,37, estabelecendo que desse valor deve ser descontado o depó-
sito prévio de R$ 4.631,05, resultando na quantia devida de R$ 1.834,32, que
deve ser atualizada desde a avaliação (novembro/2007); não foi determinada
a correção monetária do depósito prévio, com relação a esse capítulo não foi
interposto recurso, por isso não pode ser feita a correção desse valor, a
quantia certa devida, portanto, é de R$ 1.834,32, que deve ser atualizado
desde novembro/2007.
Incontroverso que a indenização foi fixada tendo como
termo de referência o mês de novembro/2007, e que há depósitos anteriores.
Os valores, depositados antes e depois da avaliação do i-
móvel, devem ter como referência o mês da avaliação, para que se chegue à
indenização justa, nos termos do art. 5o, XXIV, da CF.
No caso, o valor da indenização é de R$ 6.465,37 em no-
vembro/2007, para que seja considerado quitado deve ser descontado o de-
pósito prévio (R$ 1.834,32) com correção monetária até essa data, pois o
contrário seria permitir o aumento do valor da indenização, o que configura-
ria inegável e nefasto enriquecimento sem causa do agravante, vedado pelo
direito, que não se admite.
3 Despacho, fls. 142/143; contraminuta, fls. 149/155.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248535-78.2019.8.26.0000 -Voto no 30.854-JV
4
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, confirmo a
decisão agravada. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR